Tribunal: STF
Processo: HC 88772
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE. EX-PREFEITO. PRERROGATIVA
   DE FORO. NULIDADE JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
   SÚMULA STF Nº 691. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HC NÃO CONHECIDO.
1.      Questão que não foi submetida à apreciação do Superior
   Tribunal de Justiça, não pode ser conhecida por este tribunal sob
   pena de supressão de instância. Abrandamento da súmula por
   julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de
   eficácia imediata.
2.      No caso, não vislumbro a presença de
   qualquer um dos pressupostos que autorizam o afastamento da
   orientação contida na Súmula n° 691, do STF, sob pena de
   supressão de instância.
3.      HC não conhecido.